Tribunal: TJES
Processo: 0001124-06.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-22

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0001124-06.2022.8.08.0048

APELANTE: CLEIDSON RODRIGUES MORAIS

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL
-
VIAS DE FATO
- PALAVRA DA VÍTIMA –
PROVA ACOSTADA AO FEITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA
–
DANO MORAL – FIXAÇÃO – CABIMENTO – PRECEDENTES DESTA CORTE
–
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO
.

1.

As
provas dos autos conduzem ao juízo de certeza quanto a autoria e materialidade, principalmente
considerada a palavra da vítima, como já adotado por esta corte
;

2.
Há previsão normativa para a aplicação da indenização a título de dano moral, estando o valor fixado coerente com o entendimento desta corte quanto ao tema
.

3
.
Recurso conhecido e
im
provi
do
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001124-06.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEIDSON RODRIGUES MORAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0001124-06.2022.8.08.0048

APELANTE: CLEIDSON RODRIGUES MORAIS

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL
-
VIAS DE FATO
- PALAVRA DA VÍTIMA –
PROVA ACOSTADA AO FEITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA
–
DANO MORAL – FIXAÇÃO – CABIMENTO – PRECEDENTES DESTA CORTE
–
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO
.

1.

As
provas dos autos conduzem ao juízo de certeza quanto a autoria e materialidade, principalmente
considerada a palavra da vítima, como já adotado por esta corte
;

2.
Há previsão normativa para a aplicação da indenização a título de dano moral, estando o valor fixado coerente com o entendimento desta corte quanto ao tema
.

3
.
Recurso conhecido e
im
provi
do
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, 22/02/24

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0001124-06.2022.8.08.0048

APELANTE: CLEIDSON RODRIGUES MORAIS

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme fixado no relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
CLEIDSON RODRIGUES MORAIS
em face da Sentença pag. 48/52V proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra, que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 21 do Decreto Lei 3.688/41 c/c a Lei 11.340/2006.

Recurso interposto
no evento de número
p
ugnando
a Defesa
pela
absolvição
do apel
ante

pela ausência de provas, subsidiariamente
que seja reconhecid
o como indevida a condenação em danos morais

e, por fim, a inexigibilidade das custas processuais.

Contrarrazões
às
fls.
pelo Ministério Público
pugnando pela
manutenção da
sentença
(fls. 65/67v)
,

no que foi acompanhado pelo parecer
da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
no evento de número
6932628
.

Eis o breve relatório,
passando ao mérito, eis que preenchidos os requisitos do conhecimento do recurso.

Pois bem.

Segundo detalhada menção dos fatos, a vítima e o Denunciado conviveram maritalmente por nove anos, possuindo um filho em comum. O casal está separado desde dezembro de 2021. No dia dos fatos, o Denunciado foi ate a residência da vítima para entregar o filho, ocasião em que, usando diversas palavras de baixo calão, xingou-a, além de ter lhe agredido com um tapa no rosto. Em seguida, o Denunciado disse que iria matar a vítima e que teria uma arma de fogo em seu veículo.

Há, nos autos, divergência entre os depoimentos, a vítima afirma que foi agredida pela ação do acusado, este afirma que só dirigiu seus atos de violência contra o portão da residência, não tendo agredido sua ex companheira.

A
Jurisprudência nos ensina que a palavra da vítima em crimes desta natureza consubstanciada pelas demais provas nos autos, conforme o caso em tela, é de extrema relevância.

Apelação criminal - delito de ameaça no âmbito doméstico - alegado ausência de provas idôneas a subsidiar o édito condenatório - não configuração - autoria comprovada - VERSÃO FIRME DA VÍTIMA EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - ordem denegada. 1- Em se tratando de crime de ameaça, em âmbito doméstico, que geralmente acontecem às ocultas, longe dos olhares de terceiros, a jurisprudência pátria é assente no sentido de que a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos. 2 - Demonstradas, quantum satis, a configuração e autoria do crime, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se mantém. 4 - Descabido, portanto, a aplicação do princípio in dubio pro reo como pretende o apelante. 3 - Ordem denegada. (TJES, Classe: Apelação, 14100130492, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/04/2012, Data da Publicação no Diário: 19/04/2012.

Assim, não há como acolher a tese defensiva quanto a insuficiência probatória, eis que há nos autos depoimento contundente da vítima afirmando ter sido agredida com um tapa no rosto.

Ocorre que, hodiernamente, embora este não seja o caso dos autos, certa é a possibilidade de análise quanto as diversas espécies de violência, inclusive verbal e emocional, embora, como dito, a denúncia tratou somente da violência física derivada do tapa desferido pelo recorrente.

Logo, ficou demonstrado conforme prova testemunhal que o acusado teria atingido a vítima com um tapa no rosto, consumando, com isso, o crime do art. 21, do Decreto Lei no 3.688/4 1 c/c Lei 11.340/2006
1
.

D
este modo,
diante de todo o conjunto probatório
e da realidade social d
a mulher
descrita nos autos,
entendo que resta devidamente comprovado os fatos descritos na denúncia, devendo
ser mantida a condenação d
o apela
nte
.

Em trato de continuidade, busca a defesa afastar a condenação em dano moral imposta ao recorrente por ocasião da sentença, já que esta fixou o valor de R$1.000,00 (um mil reais).

Decerto que, não havendo parâmetros legais a servirem de baliza para a fixação do valor do dano moral, debate-se quanto ao
quantum

indenizatório, principalmente em razão da condição daquele que deve pagar, mas, não podendo desconsiderar, também, aquele que recebe.

E, no contexto da seara penal, revela-se o instituto ligado mais a pena de caráter retributivo, não guardando ares do intrincado procedimento de análise no contexto civil da sua fixação.

Inclusive esta foi a correspondência encontrada pelo magistrado nos julgados do STJ ao afirmar que:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. REPARAÇÃO CIVIL DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO PENAL. ART. 387, IV, DO CPP. ABRANGÊNCIA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a Iegislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de fazê-lo. 2. Ao fixar o valor de indenização previsto no artigo 387, IV, do CPP, o juiz deverá fundamentar minimamente a opção, indicando o quantum que refere-se ao dano moral. 3. Recurso especial improvido). Superior Tribunal de Justiça. RECURSO ESPECIAL N° 1.585.684 - DF (2016/0064765-6). RELATORA: MINISTRA MARIA THEREZA DEASSIS MOURA.

D
ecerto que a agressão sofrida, como já pacífico nos tribunais, gera o direito a indenização pelo dano moral e, a par da quantificação empreendida pelo magistrado, deixou a defesa de trazer subsídios para que esta corte pudesse rever o valor fixado para além da sua simples alegação de impossibilidade, tanto da existência quanto da fixação do valor.

E, quanto ao valor fixado, entendo que este está coerente com o entendimento desta corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. BALIZAS ‘CULPABILIDADE’ E ‘CIRCUNSTÂNCIAS” NEGATIVAS. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE DANO MORAL. ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. 2. 3. Demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes, sendo possível a fixação de valor indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação. Precedente. 4. O valor estabelecido em R$ 1.000,00 (mil reais) é razoável e proporcional, não sendo excessivo e nem irrisório, de modo que satisfaz o caráter pedagógico e punitivo da sanção. Precedente. 5. Recurso improvido.
Data: 17/Aug/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0000902- 8.2019.8.08.0014 Magistrado: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Quanto a matéria das custas judiciais, já fixou esta corte o entendimento que compete ao Juízo da Execução a análise do pleito, em razão de sua competência.

Neste sentido, CONHEÇO DO RECURSO e
NEGO-
LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
Art. 21. Praticar vias de fato contra alguém: Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cern mil réis a um conto de réis, se o fato não constitui crime.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)